Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINCLUSÃO DE IMÓVEL NO ROL DOS BENS DO INVENTÁRIO CORRELATO. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CLÁUSULA IN REM SUAM. QUALIFICAÇÃO COMO CESSÃO DE DIREITOS OU COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS ESSENCIAIS INERENTES À COMPRA E VENDA. PREÇO E PAGAMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO CUMPRIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I – Para que a outorga seja reputada em causa própria por contemplar a cláusula in rem suam e ser assimilada como verdadeira cessão de direitos de natureza onerosa, deve, além de conferida em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, encerrar todos os elementos inerentes à compra e venda devendo, como premissa lógica, contemplar objeto lícito e possível.
II – A demonstração do pagamento dos débitos relativos ao imóvel não comprova propriedade ou posse sobre o bem, mas mero exercício do poder constituído na procuração de “pagar taxas, impostos, custas, etc.”.
III- Ausentes elementos que comprovem a transmissão do bem à autora da herança, a manutenção da r. Decisão ora impugnada é a medida que se mostra devida.
IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.